Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROVATÓRIO ROBUSTO. CONFIRMAÇÃO JUDICIAL. MATERIALIDADE A AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exatamente a hipótese dos autos.
2. A palavra da vítimas, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na hipótese dos autos.
3. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
4. A negativa de autoria dos réus, conquanto se ampare no direito constitucional à ampla defesa, não deve prosperar, pois não encontra respaldo em qualquer prova ou elemento de prova existente nos autos. Não foram arroladas testemunhas que pudessem comprovar suas alegações, como outros usuários que tivessem visto a vítima no local, trocando seus pertences por entorpecentes. O auto de apresentação e apreensão, igualmente, contrariou a versão dos acusados, tendo em vista que não foram localizadas porções de droga ou instrumentos para uso dos mencionados entorpecentes.
5. A versão da vítima foi ratificada tanto pelos testemunhos dos policiais militares como pela apreensão, em poder dos apelantes, da mochila com objetos do ofendido em seu interior, inclusive de trabalho, e, especialmente, pela apreensão do facão utilizado na empreitada delitiva, assim como diante da prisão em flagrante dos envolvidos pouco após os fatos, com reconhecimento seguro pela vítima.
6. Diante do vasto acervo probatório, conjugado no sentido de evidenciar a autoria e a materialidade do crime, cometido em concurso de pessoas e com uso de faca, a manutenção das condenações dos apelantes como incursos no crime do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, é medida que se impõe.
7. No tocante ao “quantum” de aumento por circunstância judicial reconhecida negativamente, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
8. Recursos parcialmente providos.